Tribunal: STF
Processo: HC 216452
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tortura. Desclassificação. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Cezalpina Peixoto Anadon em favor de Santina de Fátima Oliveira Silveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, exarada nos autos do AREsp 2.055.245/RS (evento 3 – fls. 259-61). 



    A Paciente foi condenada à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura, por nove vezes (art. 1º, II, c/c § 4º, II, da Lei 9.455/1997) (evento 3 – fls.95-110).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado.



    2. Rejeitam-se os embargos de declaração que não indicam os pontos omissos ou contraditórios alegados, não se prestando o recurso integrativo como meio de demonstrar a mera irresignação com o resultado do julgamento.



    3. Embargos de declaração rejeitados. ”



    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, a desclassificação do crime de tortura para o delito de maus-tratos. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime imputado ao Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    No ponto, colho do ato dito coator que “a Turma julgadora posicionou-se de forma suficientemente clara e objetiva no julgamento do agravo regimental, não conhecendo do recurso com base na Súmula n. 182 do STJ pelo fato de a embargante não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça ”.



    Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Registro, ainda, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo dos pacientes, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora